Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0002315-41.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCE MENDES DA FONSECA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DIRCE MENDES DA FONSECA DECISÃO DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO Embora tenha sido o Relator da apelação na fase de conhecimento, não mais componho a e. 4a Turma Cível desta Corte. Assim, redistribuam-se os autos, observada a prevenção de órgão (RITJDFT 85 parágrafo único). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator